Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. BLINDAGEM PATRIMONIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada, condenando a credora ao pagamento de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta a existência de "blindagem patrimonial", ocultação de bens e sucessão empresarial fraudulenta para frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil, especificamente o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, diante da ocultação de veículos e da alteração societária com uso de endereços fictícios, a justificar a inclusão do sócio no polo passivo e o afastamento da condenação em honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico pátrio adota a Teoria Maior da desconsideração, constante no art. 50 do CC, exigindo, para a superação da autonomia patrimonial, a demonstração do abuso da personalidade jurídica. A mera insolvência ou o encerramento irregular, isoladamente, não autorizam a medida.
4. No caso concreto, restou evidenciada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade mediante a prática de atos de ocultação patrimonial (veículos registrados não localizados e informações evasivas sobre o paradeiro) e engenharia jurídica fraudulenta (sucessão empresarial de fato com alteração de razão social, manutenção de controle pelo mesmo sócio e indicação de sedes em endereços fictícios ou inexistentes).
5. A constituição de nova pessoa jurídica com identidade de sócio e ramo de atividade, operando formalmente em local onde não se encontra estabelecida, concomitante ao esvaziamento patrimonial da devedora original, configura abuso de direito e "blindagem patrimonial", autorizando o redirecionamento da execução à pessoa do sócio.
6. Com o acolhimento do incidente, impõe-se a reforma da decisão agravada para incluir o sócio no polo passivo e afastar a condenação da exequente em honorários sucumbenciais, visto que o indeferimento na origem baseou-se em premissa equivocada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de manobras fraudulentas, como a ocultação deliberada de bens e a sucessão empresarial de fachada com uso de endereços fictícios, configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. Presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal do sócio, afastando-se a sucumbência imposta ao requerente."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50, caput, §§ 1o e 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045432, 0727456-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1975467, 0702870-34.2024.8.07.9000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.